Tribunal: TJES
Processo: 0510854-24.2002.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Negativa de Prestação Jurisdicional; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0510854-24.2002.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: CHOCOLATES GAROTO SA e outros

APELADO: CHOCOLATES GAROTO SA e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO. PENSÃO. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Antônio Carlos Alvarenga e Chocolates Garoto S/A contra sentença que reconheceu como quitada a obrigação em cumprimento de sentença de ação indenizatória decorrente de acidente de trabalho, julgando improcedentes os pedidos do autor e acolhendo, em parte, a impugnação da ré. A sentença revogou o benefício da justiça gratuita e fixou honorários em desfavor do autor, no percentual de 15% sobre o valor pago pela requerida. O autor pleiteia, entre outros pontos, a inaplicabilidade da taxa SELIC, a revisão de cálculos de pensão e a majoração de honorários em seu favor. A ré, por sua vez, requer a fixação dos honorários com base no proveito econômico e a correção da multa em razão da ausência de pagamento voluntário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação da justiça gratuita ao autor; (ii) estabelecer se a correção monetária e os juros moratórios devem observar a taxa SELIC após a vigência do Código Civil de 2002; (iii) determinar se houve equívoco no valor da pensão implementada em folha de pagamento; (iv) decidir se é válida a impugnação ao cumprimento de sentença mesmo após o parcelamento acordado; (v) verificar a possibilidade de majoração dos honorários recursais; (vi) apurar se houve pagamento voluntário que afastaria a incidência da multa do art. 523, §1º do CPC; e (vii) fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais da ré com base no proveito econômico obtido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da justiça gratuita é válida, diante da demonstração de alteração na capacidade econômica do autor, que recebeu indenização superior a dois milhões de reais e percebe pensão mensal superior a R$7.000,00, afastando a presunção de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC).

4. A atualização da dívida por meio da taxa SELIC, após a vigência do Código Civil de 2002, é adequada, por englobar correção monetária e juros moratórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.795.982/SP).

5. O parcelamento realizado, ainda que admitido com base na boa-fé objetiva, não afasta a possibilidade de impugnação aos valores executados pelo autor, tampouco configura pagamento voluntário apto a afastar a multa do art. 523, §1º, do CPC.

6. Não cabe majoração de honorários recursais com base na decisão do STJ no AREsp nº 2082261/ES, pois o acórdão da instância de origem não fixou honorários nessa fase, tornando inaplicável o §11 do art. 85 do CPC.

7. A implementação da pensão mensal em folha de pagamento está sendo feita com base nos reajustes decorrentes de convenções coletivas, não havendo erro demonstrado no valor implementado.

8. O reconhecimento judicial de excesso na execução em razão da aplicação cumulativa de juros e correção monetária justifica o acolhimento parcial da impugnação da ré e enseja a condenação do autor em honorários, calculados sobre o proveito econômico obtido com a correção do índice.

9. A ausência de pagamento no prazo legal configura inadimplemento, atraindo a incidência da multa do art. 523, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É válida a revogação da justiça gratuita diante de alteração superveniente da capacidade econômica da parte.

2. A taxa SELIC é o índice aplicável para fins de atualização de dívida civil após a vigência do Código Civil de 2002, por englobar juros moratórios e correção monetária.

3. O parcelamento da dívida na fase de cumprimento de sentença, embora vedado pelo art. 916, §7º, do CPC, é valido com base na boa-fé objetiva, porque expressamente aceito pelo credor, sem afastar o direito à impugnação relativo aos cálculos.

4. A inexistência de fixação de honorários na instância de origem impede a majoração na via recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

5. O reconhecimento de excesso de execução enseja condenação em honorários sucumbenciais em favor da parte executada, sobre o proveito econômico obtido.

6. A ausência de pagamento no prazo legal caracteriza inadimplemento e justifica a aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§2º, 3º, 11 e 14; 98, §3º; 99, §3º; 523, §1º; 916, §7º; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.180.436/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023; TJAL, AC 0000950-50.2008.8.02.0049, Rel. Juíza Conv. Adriana Carla F. Martins, j. 04.06.2025, DJAL 10.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso de Antonio Carlos Alvarenga e dar parcial provimento ao apelo de Chocolates Garoto S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0510854-24.2002.8.08.0035

APELANTE/APELADO: ANTÔNIO CARLOS ALVARENGA

APELADO/APELANTE: CHOCOLATES GAROTO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um principal e outro adesivo, interpostos em razão da sentença id. 9695053, que rejeitou os pedidos da parte autora (
Antônio Carlos Alvarenga)
e acolheu aqueles deduzidos pela demandada (
CHOCOLATES GAROTO S/A)
, reconhecendo satisfeita a obrigação e extinguindo o cumprimento de sentença.

Na oportunidade, condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor pago pela parte requerida, em razão da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

No recurso manejado por, Antônio Carlos Alvarenga

(id. 9695073),

questiona-se: (i) a revogação da assistência; (ii) a omissão do juízo quanto à majoração dos honorários devidos pela requerida no cumprimento de sentença; (iii) a prejudicialidade da impugnação ao cumprimento de sentença frente ao parcelamento do débito objeto da demanda; (iv) a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre os valores em atraso; (v) a inaplicabilidade da taxa SELIC; (vi) o equívoco no valor da pensão implementada em folha de pagamento; e (vii) a necessidade de fixação de honorários por equidade.

Por seu turno, a requerida, Chocolates Garoto S/A

(id. 9695083),

aponta a necessidade de reforma da sentença para fixação dos honorários sobre o proveito econômico obtido na fase de cumprimento de sentença, bem como o erro de cálculo da fixação da multa, ante o pagamento voluntário.

Contrarrazões, id. 9695087 e id. 9695092.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

A fim de esclarecer alguns fatos inerentes à controvérsia, saliento que se trata de ação indenizatória proveniente de acidente de trabalho, cuja sentença condenou a requerida ao pagamento de: (i) indenização pelos danos materiais decorrente das despesas para o custeio do tratamento de saúde do requerente, a ser liquidada; (ii) pensão decorrente do decréscimo da capacidade laborativa, a ser liquidada e (iii) danos morais fixados em R$30.000,00 (trinta mil reais), (iv) além de honorários advocatícios quantificados em 20% (vinte por cento) da condenação.

No âmbito de embargos de declaração opostos em relação ao acórdão prolatado em apelação, este egrégio Tribunal condenou a requerida, ainda, ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do parágrafo único do artigo 538, do CPC.

Com o trânsito em julgado (14/03/2011), iniciou-se o cumprimento do capítulo líquido da sentença, no qual o autor pleiteou o pagamento de R$180.549,88 (cento e oitenta mil, quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), relativos aos danos morais.

O referido cálculo foi impugnado pela executada, que realizou o depósito de R$146.491,18 (cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e um reais e dezoito centavos).

Julgada a impugnação, restou consignado que os cálculos feitos por ambas as partes estavam equivocados, resultando na determinação da complementação do valor de R$71.062,10 (setenta e um mil, sessenta e dois reais e dez centavos).

Posteriormente ao referido pagamento em complementação, o autor questionou a necessidade de adimplemento de R$ 12.571,22 (doze mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos) relativos ao lapso temporal transcorrido entre o cálculo dos danos (04/08/2014) e o efetivo pagamento (23/04/2015), conforme petição de fls. 707/708.

Intimada a executada acerca do referido pleito, esta se quedou inerte, seguindo o feito em tramitação para liquidação das demais condenações constantes da sentença.

Em seguida, o Magistrado arbitrou a liquidação do pensionamento determinado, de modo a estabelecer os percentuais de 50% (cinquenta por cento) e
100% (cem por cento), respectivamente, nos períodos aludidos na decisão de fl. 729,
a incidirem sobre o salário que o autor recebia na empresa na data do seu afastamento, com acrescimentos legais e contratuais.

Após a prática de alguns atos processuais, o julgador
a quo,
às fls. 777/785, considerou preclusa a decisão que estabeleceu os critérios para apuração do
quantum
ilíquido e determinou o cumprimento do art. 523, do CPC, considerando a quantia de R$ 5.754.772,44 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), representando o valor atualizado dos cálculos feitos pelo autor/credor que adotavam os seguintes critérios:

Pensões vencidas a 50%: R$310.380,49

Pensões vencidas a 100%: R$3.365.330,57

Multa de 1% atualizada: R$1.238,69

Valor apurado como devido: R$3.676.949,76

Honorários de 20%: R$735.389,95

Valor total devido: R$4.412.339,71

Obs:

1) índice de correção pelo INPC;

2) correção de juros até 01/06/2017;

3) Juros de 0,5% até 10/03/2003 e após 1%.

Do referido
decisum
houve a interposição de agravo, que foi desprovido, de modo a estabilizar os efeitos do pronunciamento judicial no que tange aos
critérios relativos à incapacidade do autor
, utilizados no cálculo dos danos materiais.

Em continuidade, a devedora apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, insistindo acerca dos critérios de incapacidade já estabelecidos, e questionando os juros moratórios e a correção monetária, apontando, principalmente, a dupla incidência de correção monetária após 11/01/2003.

Pugnou acerca de tais índices, para que fossem considerados: juros de 0,5% ao mês até 10/01/2003 e correção monetária pelos índices da Corregedoria do TJES e a partir de 11/01/2003 a SELIC, que já engloba correção monetária.

O juízo, por seu turno, não decidiu a impugnação ao cumprimento de sentença especificamente e, após o longo tramitar do processo, proferiu a sentença recorrida, analisando os pontos controversos e reconheceu como quitado o débito perseguido.

Pois bem.

Ao contrário do que consta na sentença, o credor, ainda que tenha concordado com o pedido formulado pela devedora acerca do pagamento de forma parcelada, impugnou, tempestivamente, os cálculos e naturalmente os valores do referido parcelamento, não tendo o juízo decidido tal questão no momento oportuno.

No ato aqui analisado limitou-se a fundamentar:

“2. Inicialmente, é de suma importância esclarecer que não há que se falar em perda do direito de impugnar em razão do parcelamento. Isto porque, o parcelamento foi apresentado após o ato que determinou a incidência da taxa SELIC para atualizar os cálculos na atual fase do cumprimento de sentença. Frise-se que o referido parcelamento, inclusive, fora integralmente quitado.”

“3. A pretensão do executado com o parcelamento foi justamente possibilitar o pagamento da condenação, considerando o valor vultoso e expressivo.”

“4. Desse modo, caberia ao autor recusá-lo, o que não o fez. Ao ser intimado para tanto, insurgiu-se contra aspectos sedimentados e permaneceu silente quanto ao objeto da intimação, requerendo o levantamento do valor quitado, motivo pelo qual infere-se sua concordância tácita. Sendo assim, é evidente a perda do objeto da impugnação do exequente.”

Pondero que o parcelamento é expressamente vedado nas hipóteses de cumprimento de sentença, por força do disposto no §7º, do art. 916, do CPC,
in verbis
:

Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.

(...)

§ 7º
O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença
.

De qualquer forma, o credor anuiu com o pagamento parcelado, razão pela qual reconheço, com lastro na boa-fé objetiva, sua validade. Porém, tal circunstância não indica que os valores apontadas pela executada estão corretos.

Por outro lado, ao anuir com a forma de pagamento, não há, como quer o credor, que se reconhecer como prejudicada a impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto a insurgência do devedor permanece hígida.

A controvérsia a respeito deste tema se refere, portanto, à incidência da SELIC após a vigência do Código Civil.

No que diz respeito aos critérios de atualização, o STJ, em intepretação do artigo 406, do Código Civil, antes da alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024, que estabeleceu a taxa de juros legal correspondente à SELIC, decidiu que:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1.
O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.

Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública.
Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002
.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.)

Com efeito, correta a tese da executada de que, após a vigência do Código Civil, a dívida deverá ser corrigida pela SELIC, que já engloba os juros e a correção monetária, sendo adequado o acolhimento pelo Juízo
a quo.

Há de se analisar, ainda, a questão omitida na origem acerca da majoração dos honorários pelo STJ. Trata-se de questão de fácil resolução.

A decisão proferida pelo STJ, no bojo do agravo em recurso especial nº 2082261/ES assim estabeleceu:

"Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§2º e §3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuita da justiça."

Vê-se, pois, que a condenação é condicionada à existência de prévia imposição de honorários pela instância de origem, no caso, o TJES.

O referido recurso especial foi interposto no bojo do agravo de instrumento nº 0014489-74.2019.8.08.0035, cujo acórdão assim foi ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PROFERIDA COM PARTE LÍQUIDA E ILÍQUIDA – ART. 509, § 1° DO CPC – INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO SIMULTÂNEA – CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS – QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO PRAZO CORRETO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL - PRECLUSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não merece prosperar a alegação de que o cumprimento da parte líquida ocorreu de forma simultânea e nos mesmos autos da liquidação. O julgador primevo somente iniciou a fase de liquidação após a expedição e levantamento do alvará pela parte agravada referente aos danos morais. Apesar de não ser a técnica mais adequada e não ter sido observado o disposto no art. 509, § 1° do CPC, não vislumbra-se prejuízo ou tumulto processual, tendo em vista que as questões atinentes à parte líquida da sentença (danos morais) já foram superadas.

2. “A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio.” (AgInt no AREsp 613.641/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 03/10/2018)

3. Considerando que a intimação do despacho de fl. 1.204, foi publicada no dia 29.05.2018 (certidão de fl. 1.205), com início do prazo recursal no dia útil subsequente e que o presente recurso foi interposto somente em 18.06.2019, deve ser reconhecida a preclusão de tal questão, não podendo ser rediscutido o critério estabelecido na decisão de fls. 1.165/1.167 para fixação da indenização por danos materiais, tendo em vista que a parte agravante não se socorreu da via adequada e em tempo hábil para sua reanálise por este Egrégio Tribunal.

4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Agravo Interno PREJUDICADO.

Não houve, no mencionado julgamento, imposição de honorários advocatícios recursais, de modo que não há o que ser majorado.

Assim, o cumprimento de sentença com lastro nos honorários que já foram arbitrados no percentual máximo (20%), está correto, não havendo qualquer percentual a ser majorado.

No que diz respeito ao valor do dano material que vem sendo pago mediante inclusão do credor em folha de pagamento da sociedade empresária ré, denoto que as atualizações decorrentes dos acordos coletivos da categoria estão sendo implementadas (id. 9694982 – vide reajustes aplicados em junho de 2020, junho de 2021 dentre outros).

Em relação à assistência judiciária, correta a sentença que revogou o benefício em razão do montante da indenização recebida nos autos, que somente em relação aos depósitos parcelados supera a importância dos dois milhões de reais. A esse respeito, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE LAVRA DA PRESIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO IMPUGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. ART. 98 DO CPC. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO NA ORIGEM. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE ALTO VALOR. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que revogou o benefício da justiça gratuita, em razão de recebimento de indenização de alto valor.

2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3º, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário. Precedentes.

3. Na espécie sob análise, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira da agravante - após apresentação de documentos por parte da agravada que demonstravam o ganho de indenização de alto montante -, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência.

4. A pretensão de reforma da decisão agravada, acerca da situação de hipossuficiência financeira da parte, imprescindível à concessão da gratuidade da justiça, demandaria necessariamente o reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, assim, o óbice da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.180.436/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Ademais, como se vê, atualmente o credor percebe remuneração superior a R$7.000,00 (sete mil reais), o que indica não mais existir situação de insuficiência de recursos.

Por fim, quanto aos honorários impostos ao credor, tendo sido acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença quanto aos critérios de atualização da dívida após a vigência do Código Civil, é de se considerar a sucumbência da parte autora/credora, fazendo
jus
a demandada ao recebimento de honorários arbitrados sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor do excesso reconhecido. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Penedo, nos autos de cumprimento de sentença. A controvérsia instaurou-se após impugnação à execução, em que a executada alegou excesso de execução em R$ 357.116,20, sustentando a aplicação incorreta da taxa selic de forma composta. Embora a sentença homologasse os cálculos apresentados pela executada, mantendo os honorários advocatícios em favor da exequente, a apelante requereu a inversão da sucumbência, pleiteando a fixação dos honorários em seu favor, ante o significativo êxito obtido na redução do valor cobrado.
A questão em discussão consiste em definir se, reconhecido o excesso de execução, a parte executada deve ser considerada vencedora na fase de cumprimento de sentença para fins de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais
. O reconhecimento judicial de excesso de execução de R$ 357.116,20 - valor que corresponde a cerca de 41% do total inicialmente executado e 70% do montante reconhecido como devido - configura sucumbência significativa da exequente.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, havendo êxito da executada na demonstração de excesso de execução, esta deve ser considerada vencedora na fase de cumprimento de sentença, fazendo jus aos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido.
A pretensão excessiva da exequente deu causa à instauração da controvérsia, atraindo a incidência do princípio da causalidade quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, inclusive das custas processuais. A fixação dos honorários deve observar o proveito econômico obtido com a impugnação acolhida, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 14; 86, caput e parágrafo único; 523, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp nº 2.039.937/SP, Rel. Min. Nancy andrighi, terceira turma, j. 22.04.2024, dje 24.04.2024. (TJAL; AC 0000950-50.2008.8.02.0049; Penedo; Primeira Câmara Cível; Relª Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins; Julg. 04/06/2025; DJAL 10/06/2025)

Dito isto, considerando a complexidade do feito, o trabalho desempenhado, mas também as elevadas quantias discutidas, arbitro os honorários em 11% (onze por cento) do valor do proveito econômico obtido pela executada no cumprimento de sentença, a serem calculados sobre a diferença do critério de atualização indicado após a vigência do Código Civil de 2002.

Por fim, não há que se falar em pagamento voluntário por parte da executada, porquanto a quitação do débito não atendeu Ao disposto no artigo 523, do CPC nem mesmo no que diz respeito a eventual valor que ela reconheceu como incontroverso, dando azo à incidência da multa prevista no §10 do citado dispositivo.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso de Antonio Carlos Alvarenga e
dou parcial provimento
ao apelo de Chocolates Garoto S/A, nos termos aqui aduzidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)